Tribunal: TJES
Processo: 5000982-87.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000982-87.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e outros (2)
RECORRIDO: PAULO ROBERTO DE MORAES
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000982-87.2021.8.08.0035
ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A (BANCO FICSA SA)
RECORRIDOS:
PAULO ROBERTO DE MORAES, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESPONSABILIDADE POR DESCONTOS INDEVIDOS. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL HOMOLOGADOS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. EXCESSO NÃO CONSTATADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso Inominado interposto pelo Banco C6 Consignado S.A. contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, imputando-lhe responsabilidade por descontos indevidos em benefício previdenciário do autor. O réu alega que parte das parcelas a ele atribuídas seria de responsabilidade do corréu “Banco Itaú Consignado S.A.”, e que, na verdade, o autor lhe deve o montante de R$ 1.043,90. Requer, portanto, a exclusão dos valores imputados ao Banco C, Consignado S.A, bem como que o autor lhe pague o valor de R$ 1.043,90.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se os cálculos homologados pelo Juízo de origem imputaram ao Banco C6 Consignado S.A. valores que seriam de responsabilidade de outro corréu; e (ii) determinar se há valor devido pela parte autora ao banco recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Ao analisar os autos, vê-se que não assiste razão à parte ré. Acerto do ato sentencial ao homologar os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, vez que estes estão de acordo com a documentação constante dos autos, sem demonstração de erro material ou inadequação na imputação dos valores ao Banco C6 Consignado.

4.
Além disso, ao contrário do que alega a parte ré, a lide versa sobre 4 contratos, e não 3, sendo eles: nº 622554000 (Banco Itaú), nº 010014002878 (Banco C6 Consignado - Ficsa SA), nº 01001307859 (Banco C6 Consignado - Ficsa SA) e nº 148004711 (Banco Ole). E, conforme destacado pelo Juízo de origem,
não decorre lógica que o Banco Requerido efetivaria o empréstimo no valor de R$ 2.521,13 em novembro de 2020 (comprovante de depósito na conta do autor incontroverso em id 6209024), referente ao contrato discutido nos autos, e não descontaria nenhuma parcela do autor.”.

5
. Dessa forma, não se vislumbra comprovação de excesso de execução, especialmente quanto à alegação de que as parcelas de R$ 61,54 seriam de responsabilidade do corréu Banco Itaú, vez que os documentos apresentados pela parte ré não são suficiente para desconstituir os fundamentos da decisão guerreada, tampouco a demonstrar saldo credor a seu favor. Confirma-se, portanto, os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial e mantém-se integralmente o ato sentencial objurgado.

IV.

DISPOSITIVO
6.
Recurso inominado
CONHECIDO e IMPROVIDO
.

S
entença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

7.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)